Tribunal: STF
Processo: HC 233765
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Andre Roberto Suhre contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg HC 795.758/SC (documento eletrônico 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.350 dias-multa, à razão mínima, pela prática de condutas descritas nos art. 33 [tráfico] da Lei n. 11.343/2006” (documento eletrônico 7, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Doutos ministros, os moldes da deliberação do tribunal evidencia repudiável dupla punição ao paciente, vez que analisados os autos percebe-se que trata-se de um único crime, que ensejou auto de prisão e flagrante, tendo sido reformada a sentença de primeiro grau para condenação do recorrente por duas vezes em razão de conduta que caracterizaria crime único.



    Noutras palavras, a segunda conduta é, na verdade, um desdobramento da primeira, principalmente em se tratando de delito permanente e multinuclear, que se sujeita ao princípio da alternatividade.



    [...]



    O deveras aqui defendido fora inclusive decidido inúmeras vezes pelas cortes supremas, ou seja, caso o agente, dentro de um mesmo contexto fático e sucessivo, pratique mais de uma ação típica do art. 33 da lei 11.343/06, responderá por crime único, em razão do princípio da alternatividade.” (documento eletrônico 1, pp. 24-25)



     
Ao final, requer: 



    “Posto isso, requer-se seja concedida LIMINAR para que seja reconhecido crime único progressivo, extinguindo a pena em relação ao (ATO II autos 5002648-30.2021.8.24.0019, restabelecendo a sentença penal a margem de 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Periculum in mora, pois grave e irreparável está sendo o dano a ANDRÉ ROBERTO SUHRE este que encontra-se, condenado duplamente pelo crime de tráfico de drogas.



    O fumus boni iuris está presente, haja vista a plausibilidade do que foi alegado na impetração, com base em remansosa jurisprudência dos tribunais superiores e em abalizada doutrina, bem como frente à farta jurisprudência que ora se colaciona a presente impetração. Junto ao mérito, ratifica a impetração requerendo desde já que este Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA restabeleça a sentença penal de primeiro grau determinando readequando a reprimenda do paciente.



    Assim requer a justa e devida expedição de alvará de soltura em favor da acusada, como medida de INTEIRA JUSTIÇA.” (documento eletrônico 1, p. 30)  



    É o relatório. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, o a ementa do acórdão impugnado:  



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU DE CONTEÚDO VARIADO. DIFERENTES CONDUTAS TÍPICAS. GRAVIDADE SEMELHANTE. CONTEXTO FÁTICO. CRIME ÚNICO. 1. Os tipos penais de ação múltipla ou de conteúdo variado, com o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, elencam condutas diversas com gravidade semelhante, num mesmo contexto de violação a um mesmo bem jurídico. Assim, quando são praticadas diferentes condutas típicas num mesmo contexto fático, não há falar em concurso de crimes, mas em crime único. Precedentes. 2. O caso dá conta da comercialização de 26kg de maconha em 17/1/2021, no município de Concórdia/SC, ocasião na qual os corréus Valdecir e Lucas foram presos em flagrante. A partir da extração de dados dos celulares, verificou-se a participação do paciente na transação. Por essa razão, foi expedido mandado de busca e apreensão, cujo cumprimento, em 2/3/2021, resultou na apreensão de mais 300 g de maconha, guardados para comercialização no município de Paiol/SC. 3. O lapso temporal entre as condutas, as diferentes finalidades das porções de drogas apreendidas e as diferentes localidades não permitem falar em ‘mesmo contexto fático’, não sendo possível, assim, considerar as condutas crime único. 4. Ordem denegada.” (documento eletrônico 9, p. 1) 



    Com efeito, dissentir da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ‘exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). Ainda nessa linha: RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 225.222 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/4/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PETRECHOS PARA O TRÁFICO ILÍCITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. BIS IN IDEM. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O acolhimento da tese defensiva de reconhecimento do alegado bis in idem demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática de crime autônomo tipificado no art. 34 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 5. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 6. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base em dados concretos e não arbitrários extraídos da dinâmica da ação delituosa a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 7. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 8. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 207.992 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/2/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11/343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes. 2. A análise de fatos e provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 165.661 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/2/2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator